Tribunal: TJSP
Processo: 0075892-44.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ção do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se a indenização é baseada em vício, qual seja, a existência de defeito no motor do veículo comercializado pela corré Itavox como semi-novo e não tendo sido solucionado o problema, a responsabilidade recai sobre todos os envolvidos de forma solidária, na qual, sem sombra de dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo. 4. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos da autora e da ré Comercial Germânica desprovidos, e não conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por deserto.
(TJSP; Apelação Cível 0075892-44.2012.8.26.0114; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se a indenização é baseada em vício, qual seja, a existência de defeito no motor do veículo comercializado pela corré Itavox como semi-novo e não tendo sido solucionado o problema, a responsabilidade recai sobre todos os envolvidos de forma solidária, na qual, sem sombra de dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo. 4. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos da autora e da ré Comercial Germânica desprovidos, e não conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por deserto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0075892-44.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
MARCIA REGINA FLORINDO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
-
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e COMERCIAL GEMÂNICA
LTDA, Apelados ITVA AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA e AUTOBRASIL ITAVEMA SEMINOVOS LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos da autora e da ré
Comercial Germânica, não conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por
deserto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Comarca: Campinas – 3a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Marcia Regina Florindo de Azevedo; Consórcio Nacional
Volkswagen; Comercial Germânica Ltda.
Apdos.: ITVA Automóveis Comércio de Veículos Ltda.; Autobrasil Itavema
Seminovos Ltda.; Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda.
Juiz de 1o grau: Ricardo Hoffmann
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/11/2019
VOTO No 45.963
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Caracterizada
a
deserção
pela
não
comprovação
da
complementação do recolhimento do preparo do recurso do
apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe
conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos
integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação
de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor. 3. Se a indenização é baseada em
vício, qual seja, a existência de defeito no motor do veículo
comercializado pela corré Itavox como semi-novo e não tendo
sido solucionado o problema, a responsabilidade recai sobre
todos os envolvidos de forma solidária, na qual, sem sombra de
dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial
Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo. 4.
Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha
acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral,
incabível a indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de
enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos da
autora e da ré Comercial Germânica desprovidos, e não
conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por
deserto.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
sentença de fls. 539/553 que julgou procedente em parte a ação proposta
contra Itavox Veículos Ltda; Autobrasil Itavema Seminovos Ltda, Comercial
Gernmânica Ltda. e Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de
Consórcio Ltda., para: (a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do
veículo (Volkswagen Gol 2008/2009, cor cinza, placa EEP-9136) e, em
consequência, a insubsistência do contrato de consórcio firmado (Grupo 90103
Cota: 297-0 valor R$ 26.400,00), a partir da data da devolução do bem à
alienante Itavox Veículos Ltda, o que deverá ocorrer em dez dias contados do
trânsito em julgado da sentença; (b) condenar solidariamente as referidas rés,
à restituição de todos os valores pagos pela autora para aquisição do veículo:
o sinal e as prestações adimplidas do consórcio conexo, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e, juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 406 CC c.c. 161, §1o,
CTN); (c) condenar solidariamente as referidas rés a restituírem à autora a
importância de R$ 2.411,00 (dois mil quatrocentos e onze reais), alusiva ao
conserto que não sanou os vícios apresentados a contento, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e, juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 406 CC c.c. 161, §1o,
CTN). Por ter a autora sucumbido em parte mínima, condenou as rés Itavox
Veículos, Auto Brasil Itavema, Comercial Germânica e Consórcio Nacional
Volkswagen ao pagamento das custas e despesas processuais com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a contar dos respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161,
parágrafo primeiro do CTN), a contar do trânsito em julgado deste
pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do
CC), bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação devidamente corrigido (artigo 85, §2° do CPC), calculados com
base nesta, pela Tabela Prática do TJSP, abrangendo principal e juros (RT
601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar do
trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará
configurada a mora (artigo 407 do CC). Por outro lado, rejeitou o pedido
formulado pela autora em face de VOLSKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, declarando quanto a ela resolvido o
mérito do processo, à luz do disposto no artigo 487, I do CPC. Tendo
sucumbido com relação à corré Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a contar
dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC
c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo
407 do CC), bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa (artigo 85, §2° do CPC), devidamente corrigido pela Tabela Prática
do TJSP, desde o seu ajuizamento (Súmula 14 do STJ) e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN),
a contar a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento
jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do CC) isentando-
a, porém, do pagamento desse ônus da sucumbência, por ser beneficiária da
justiça gratuita, observados os termos do disposto no artigo 98, §3o do CPC.”
Pleiteia a apelante/autora a reforma parcial do
julgado alegando que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos
morais uma vez que há cerca de 07 (sete) anos aguarda a solução do
problema. Aduz que a situação enfrentada ultrapassou o mero dissabor, tendo
em vista que é uma consumidora que há 07 (sete) anos não consegue um
veículo em condições de uso e nem tampouco receber seu dinheiro de volta.
Assim, restou evidente o desvio produtivo do consumidor, eis que a solução do
seu problema não se deu em tempo razoável, sendo imperiosa a indenização
pretendida a título de danos morais. Enfatiza que o desgaste sofrido é evidente
já que não consegue usufruir do bem adquirido em perfeitas condições.
Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de reconhecer a
ocorrência do dano moral, condenando as rés ao pagamento de indenização
no valor de R$ 9.000,00.
Doutra parte apela a requerida Consórcio Nacional
Volkswagen requerendo a reforma do julgado, alegando em preliminar a sua
ilegitimidade passiva, na medida em que é apenas o agente financeiro do
negócio, tendo somente concedido o crédito para que a autora adquirisse o
veículo à sua escolha, concretizando-se a relação entre ambos sem quaisquer
vícios. Dessa forma o ente bancário deve ser afastado do polo passivo da
demanda que discute a existência de vícios no produto adquirido. No mérito,
assevera ser incabível a condenação ao pagamento do valor referente ao
conserto do veículo, pois tal montante se refere à manutenção cuja garantia foi
negada.
Enfatiza que não possui qualquer gerência sobre a
concessionária onde foram realizados os serviços, bem como que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
comprovada a ausência de vício de fabricação, mas sim de falha da corré
Itavox que assumiu o risco de colocar no mercado um veículo usado sem
verificar a existência de eventuais vícios. Dessa forma não pode ser compelida
ao pagamento dos valores pretendidos pela autora, pois não tem qualquer
responsabilidade pelo estado do veículo adquirido e nem pela ausência de
solução do problema. Pugna, em caso de manutenção da condenação, seja
observado que quando o veículo foi adquirido pela autora o mesmo contava
com 42.000 Km e na data da perícia já registrava 188.159 Km, o que por si só
demonstra que o mesmo cumpriu com o fim a que se destinava, sendo
plenamente utilizado. Além disso, houve evidente desgaste do bem, não
podendo ser determinada a devolução de todo o valor pago pela autora sem o
respectivo desconto do montante referente à sua depreciação, sob pena de
enriquecimento indevido da requerente. Sugere seja adotado o valor constante
na Tabela Fipe.
Apela igualmente a corré Comercial Germânica,
pleiteando a reforma do julgado, alegando em preliminar a sua ilegitimidade
passiva, uma vez que não contribuiu para os fatos descritos da inicial e que o
veículo foi adquirido junto à corré Itavox. Aduz que o laudo pericial apurou que
eventuais danos seriam de responsabilidade da Itavox, a real vendedora do
veículo, sendo que apenas foi procurado pela autora para realizar uma
manutenção rotineira. Esclarece que quando foram constatados os defeitos, a
autora não autorizou que os serviços fossem efetuados. Aponta que a corré
Itavox é quem receberá o veículo de volta, de modo que é a mesma quem
deve devolver o valor referente ao preço pago, sendo totalmente injusto que a
recorrente seja responsável solidariamente a restituir o valor sem receber de
volta o veículo. Assim, nada mais correto do que cada parte restituir à autora
aquilo que dela recebeu. Enfatiza que os serviços prestados se encontravam
em consonância com as necessidades do veículo que contava á época com
42.000 Km rodados, quais sejam, troca de óleo, troca de filtro, balanceamento
dentre outros. Alega que o laudo pericial foi enfático ao afirmar que o veículo
não se encontra em boas condições, revelando a desídia da autora quanto às
revisões periódicas, o que pode ter gerado o problema no motor. No mérito,
salienta que não trocou as peças do motor porque o fabricante não autorizou
sob a alegação de que o veículo não se encontrava mais em garantia por não
terem sido realizadas as revisões programadas constantes no manual do
proprietário.
Doutra parte, a autora não autorizou que fosse
efetuado o reparo no motor. Aponta que os serviços que realizou não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
objeto de reclamações da autora, de modo que não pode ser responsabilizada
pelos problemas no motor uma vez que não executou nenhum serviço no
mesmo. Quanto aos danos materiais, assevera que a autora percorreu mais de
140.000 km com o veículo desde a reclamação até realização da perícia nos
autos, o que evidencia a sua boa condição de uso. Tece considerações sobre
a necessidade de ter sido proposta ação de rescisão contratual, bem como de
que a consumidora procurou seus serviços cerca de um ano após a compra do
veículo, tendo sido constatada a sua desídia em relação aos cuidados com o
mesmo. Discorre sobre a inadequação da via eleita, uma vez que deveria ter
sido proposta ação de rescisão contratual, o que acarretou em julgamento
extra petita, já que a autora não requereu na inicial o cancelamento do
contrato do consórcio. Assim o feito deve ser extinto em razão da
incompatibilidade da ação proposta ou ao menos a anulação da sentença por
conta do julgamento extra petita. Requer seja dado provimento ao presente
recurso a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva ou no mérito seja
julgada improcedente a ação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Determinada a complementação do preparo recursal
referente à taxa de porte de remessa e retorno dos autos dos recursos das rés
Consórcio Nacional Volkswagen e Comercial Germânica, no prazo de 05 dias
sob pena de não conhecimento dos recursos (fls. 685), a apelante Comercial
cumpriu a determinação, juntando a respectiva guia de recolhimento (fls.
690/692) e o apelante Consórcio Nacional Volkswagen se manteve inerte.
É o relatório.
Em primeiro lugar, do recurso do requerido
Consórcio Nacional Volkswagen não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
7
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere do despacho de fls. 685, foi
concedido o prazo de cinco dias para que o apelante complementasse o
preparo recursal relativo à taxa de porte de remessa e retorno dos autos por se
tratar de processo físico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
No entanto, verifica-se que o apelante peticionou
nos autos apenas se manifestando quanto ao não interesse na designação de
audiência de conciliação, não recolhendo o complemento do valor devido (fls.
688), deixando assim escoar o prazo concedido.
Assim, por deserto, não conheço do recurso do
apelante Consórcio Nacional Volkswagen.
Em relação ao recurso da apelante Comercial
Germânica, inicialmente cabe observar que a preliminar de ilegitimidade
passiva se confunde com o mérito e com o mesmo será analisada.
Também não comporta acolhida a alegação de
julgamento extra petita suscitada pela apelante Comercial Germânica por
conta da declaração da rescisão do contrato de consórcio.
Em que pese a rescisão do contrato de consórcio
celebrado não ter sido objeto do pedido inicial, é evidente a conexão contratual
deste instrumento com o contrato de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
8
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Isto porque, apesar dos contratos de compra e
venda do veículo e de consórcio se referirem a negócios diversos, eles estão
intimamente ligados, um dependendo da existência do outro, pois a compra
somente se efetivou por ter a parte autora se utilizado do financiamento como
forma de pagamento.
E, se desfeito o negócio que envolvia o bem, o
instrumento de financiamento não pode permanecer incólume.
Vale aqui colacionar brilhante voto do eminente
Desembargador Marcondes D'Ângelo, que ao analisar questão análoga em
outro feito, bem observou que:
“Apenas por amor ao debate, a sentença deu solução adequada à
lide, pois a complexidade das relações jurídicas na atualidade
impõe uma abordagem diferenciada da questão posta pelo
demandante.
É que no caso em exame, os contratos de compra e venda e de
financiamento do veículo estão interligados, possuindo uma
finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao autor a aquisição de
automotor.
Este fenômeno, diretamente ligado às contratações em massa e
amplamente debatido pelo Direito argentino e italiano, é conhecido
como
'conexão
contratual'
('conexidad
o
encadenamiento
contractual') e é defendido, no Brasil, por Carlos Nelson Konder
('Contratos Conexos', Editora Renovar).
Na verdade, apesar da aparência formal de independência dos
contratos de financiamento e de venda e compra do veículo, o que
se verifica é que ambos visam a um único fim, manifestando-se
como um negócio jurídico global, onde o cumprimento de um
contrato está diretamente relacionado ao cumprimento do outro.
Em outras palavras: não se pode invalidar o contrato de compra e
venda e manter em vigor o contrato de financiamento, quando
ambos referem-se a uma operação econômica global ('operación

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
9
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
económica global'), formalizada por meio de pactos formalmente
independentes, mas tendentes a uma mesma finalidade ('causa
sistemática o global'): a aquisição de um determinado automotor.
Com relação ao recurso da requerida Amazonas Leste Limitada,
seu inconformismo recursal merece parcial acolhimento.
Na hipótese em comento, foi demonstrada de forma suficiente que
a compra e venda não se concretizou por não se prestar o bem
nos termos ofertado, posto que restou demonstrado, inclusive
pelo laudo pericial juntado às folhas 139/162, que o vício
apresentado no automóvel adquirido pelo demandante, não se deu
por desgaste natural do veículo, e sim, devido a deficiência do
cabeçote e/ou junta, logo após a aquisição efetivada pelo
demandante, o que o tornou sem utilidade para o ora recorrido.
Logo, inafastável a rescisão do contrato de compra e venda
firmado entre as partes. E por serem frustradas as expectativas do
consumidor,
deve
também ser rescindido o contrato de
financiamento, com prudentemente determinado”. (Apel. no
0055563-56.2012.8.26.0002, 25a Câm., j. 21/05/15)
Portanto, é evidente que se rescindido o contrato de
compra e venda entre a autora e a vendedora, o contrato com de consórcio,
também deve ser resolvido, não merecendo qualquer reparo a sentença de
primeiro grau e muito menos há que se falar em julgamento extra petita.
E, estando os contratos intimamente ligados, se
cancelado o negócio realizado entre a parte autora e a vendedora de veículos
devido aos problemas narrados nos autos, também deve ser cancelado o
contrato de consórcio.
Nesse sentido, cumpre trazer a observação anotada
pelo ilustre magistrado de primeiro grau quanto à rescisão de ambos os
contratos nos seguintes termos:
“A coligação de contrato caracteriza, por sua vez, a cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
10
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
fornecimento o que já foi reconhecido cuja consequência é a
responsabilização objetiva e solidária de todos os seus
integrantes pelo vício do produto ou serviço (arts. 18 e 20, caput,
CDC).
Nesse passo, as consequências obrigacionais de um fornecedor
estendem-se aos demais, de modo a conferir ao consumidor
proteção mais abrangente do que aquela conferida pela
consideração isolada de cada um dos contratos, sem prejuízo de
posterior regresso entre fornecedores.
...
Dessa forma, à insubsistência do contrato de compra e venda
corresponde, igualmente, à do contrato de financiamento.” (fls.
547/549)
Em suma, é evidente que se rescindido o contrato
entre a parte autora e a vendedora, o contrato com o agente financiador
também deve ser resolvido.
Assim, sem qualquer respaldo a alegação de
julgamento extra petita.
Superadas as preliminares, no mérito os recursos da
autora e da ré Comercial Germânica não merecem prosperar.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais promovida pela autora contra a loja comercializadora do
veículo (Itavox), contra a prestadora de serviços, a apelante Comercial
Germânica, bem como em face do Banco Volkswagem e da fabricante
Volkswagem do Brasil, em razão de problemas no motor do veículo adquirido
pela mesma.
Narra a autora que adquiriu da loja Itavox, mediante
consórcio celebrado com o Consórcio Nacional Volkswagen, o veículo semi-
novo da marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2009 e que após cerca de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
11
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
mês da aquisição o bem apresentou problemas em seu motor. Alegou ainda a
requerente que encaminhou o veículo à requerida Itavox para sanar o
problema, porém, mesmo após a ré afirmar que efetuou os reparos
necessários, a situação persistiu. Novamente se dirigiu à Itavox, oportunidade
em que se deparou com a apelante Comercial Germânica instalada no local,
tendo então deixado o veículo para inspeção, sendo que após análise, esta
afirmou que o problema era no motor e que já havia sido comunicado recall
aos proprietários, mas que poderia realizar a conserto mediante pagamento, já
que a fabricante recusou a troca do motor por ter expirado o prazo de garantia.
Mesmo discordando, a autora anuiu que o conserto
fosse efetuado, tendo pago à requerida Comercial Germânica o valor de R$
2.411,00. Ocorre que mesmo assim os problemas persistiram sem a devida
solução, o que provocou a propositura da presente demanda.
Pela
análise
detida
do
conjunto
probatório
amealhado era mesmo o caso de reconhecer a responsabilidade solidária da
apelante Comercial Germânica como bem decidiu o ilustre magistrado
sentenciante nos seguintes termos:
“A autora adquiriu, junto às rés, na data de 08/11/2011, veículo
seminovo, da marca Volkswagen, modelo Gol, pelo valor de R$
26.400,00, sendo pago através de consórcio firmado junto ao
Consórcio Nacional Volkswagen.
Narra que, após 1 (um) mês da data da compra e, portanto,
dentro do prazo de garantia de 90 dias o veículo apresentou
problemas mecânicos e que mesmo após o primeiro
encaminhamento do automóvel à concessionária Itavox, os
defeitos não foram sanados.
...
2 Da Responsabilidade das corrés Itavox e Comercial Germânica
De outro lado, embora não soube precisar a respeito dos defeitos
no automóvel narrados na inicial, a testemunha Edivaldo afirmou
que esteve com a autora no dia da aquisição do veículo e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
12
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
após um mês, acompanhou-a novamente até a concessionária
Itavox porque o carro estava com problemas mecânicos e com
“pouca força”.
Persistindo os problemas, a autora voltou à concessionária em
que adquiriu o veículo, tendo se deparado com a outra
concessionária ré no local, a Comercial Germânica Ltda.
Assim, a autora deixou seu veículo nas concessionárias rés, que
são indicadas e autorizadas pela própria fabricante, as quais não
lograram consertar os vícios apontados, o que ensejou o
ajuizamento da presente demanda.
O laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório efetuou
testes de percurso, para identificação de ruídos e problemas
reclamados pela autora, e observou-se ruídos excessivos devido
a folgas acentuadas nos componentes internos do motor.
Referido laudo, em resposta ao quesito formulado pela autora (fl.
311/312) deixa claro que “o problema do motor detectado pela
Autora, se caracteriza como defeito oculto, de responsabilidade
técnica da requerida ITAVOX, que vendeu o veículo à Autora”.
Tal vício, versar sobre parte nobre do veículo (motor), deixa
evidente que o produto se tornou inadequado ao fim a que se
destinava, ensejando, assim, a possibilidade de o consumidor
exercer uma das alternativas indicadas nos incisos I a III, do
parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC.
Não há qualquer evidência nos autos de que a consumidora
tenha uso inadequado do veículo ou que tenha sido de qualquer
forma responsável pelos defeitos apresentados pelo produto à
época da propositura da ação.
É certo que se tratava de bem usado, mas, por outro lado, não
menos certo é que os defeitos no motor versam sobre parte
nobre e essencial do veículo, motivo pelo qual deveria a ré ter
sanado o defeito, o que não ocorreu.
Ao disponibilizar um carro usado novamente no mercado, a
concessionária deve ter o cuidado e zelo em observar se todas
as condições de direção esperadas para o veículo estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
13
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
presentes, isto é, condições do motor, freios, amortecedores,
suspensão, direção etc., especialmente aquelas que envolvem a
vida, saúde e segurança dos consumidores à luz do que dispõe o
art. 6o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda mais na presente hipótese, pois a ré Itavox recebeu o carro
do antigo proprietário (terceiro estranho à lide, conforme bem
apontado pelo perito) somente com a realização da primeira
revisão em garantia. Ao aceitar o veículo em tal condição e
recolocá-lo no mercado (semi-novo) sem antes verificar a
existência de eventuais vícios ocultos, assumiu os riscos
inerentes a essa conduta.
A ré tem por objeto social, dentre outras atividades, a
comercialização de veículos, o que faz com habitualidade e com
evidente intuito lucrativo, ao contrário da autora, de maneira que
não se apresenta razoável exigir-se que esta (e não aquela)
assuma os riscos de adquirir um automóvel com problemas que o
tornem impróprio aos fins a que se destina, ainda que seja usado.
Sendo assim, tem-se que os vícios apontados pela autora não
foram sanados no prazo legal (30 dias), o que por via de
consequência, autoriza, a critério do consumidor, o desfazimento
do negócio e a restituição das quantias pagas (art. 18, §1o, II,
CDC).
Resta configurada, portanto, a responsabilidade da vendedora
pelo vício do produto, sendo de rigor a resolução contratual e a
consequente recondução das partes ao estado anterior, sob pena
de enriquecimento sem causa.
Muito embora não tenha constado expressamente da petição
inicial o pedido de rescisão do contrato e a devolução do
automóvel à revendedora, é necessária a interpretação lógico-
sistemática dos fatos que fundamentam o pedido principal, pois
essas providências são inerentes à restituição das partes ao
estado anterior à contratação, pois a autora pretende a devolução
dos valores.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
14
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Quanto à devolução da quantia despendida para o conserto do
veículo consistente no recibo de fl. 40, também deve ser
devolvido à autora.
Uma vez demonstrada no laudo pericial a ocorrência de vício no
veículo, é a ré Itavox, responsável a indenizar a autora mediante
a restituição do valor pago pelo seu conserto, bem como a
quantia necessária para o reparo das partes viciadas, de acordo
com o disposto no artigo 18, II do Código de Defesa do
Consumidor, no valor de R$ 2.411,00 (conforme faz prova o
documento de fls. 40).
A propósito, com relação a esse conserto efetuado pela corré
Comercial Germânica (recibo de pagamento fl. 40), restou
incontroverso que ocorreu falha na prestação do serviço
executado, tanto que após a realização desse serviço em
03/07/2012, executou um novo orçamento em 21/09/2012 (fls.
334/335), elencando serviços consistentes em “motor parcial
completar”, “motor remover e instalar” e “serviços a realizar”, bem
como diversas peças: o próprio motor (!), porcas, parafusos, anel,
vedação, filtro de óleo, aditivo, entre outros.
Ou seja, após 2 meses da realização do primeiro serviço
executado pela corré Comercial Germânica, ela mesma vem
apresentar um novo orçamento no valor de R$ 8.268,00
apontando a necessidade da troca por um novo motor.
Portanto, é solidariamente responsável com a ré Itavox pela
restituição do valor gasto pela autora (fl. 40), à luz do disposto no
parágrafo único do artigo 7o do CDC.” (fls. 541/546)
De fato, restou incontroversa a existência de
problemas no motor do veículo adquirido pela autora, caracterizando assim
vício do produto.
A apelante Comercial Germânica afirma que não
pode ser responsabilizada pelo vício do produto porque não foi a mesma quem
efetuou a venda do veículo à autora, mas sim a corré Itavox, tendo sido
procurada pela requerente apenas para efetuar revisão e solucionar o
problema do motor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
15
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Entretanto, pela leitura atenta dos autos, verifica-se
que a apelante Comercial Germânica instalou-se no endereço em que
funcionava a corré Itavox, bem como agiu na qualidade de concessionária da
marca Volkswagen, tanto é que consta no recibo emitido e na ordem de
serviço, o logotipo da marca Volkswagen (fls.40 e 90). Além disso, a mesma
afirma que entrou em contato com a fabricante para a obtenção da troca do
motor do veículo da autora por meio de garantia, recebendo a resposta
negativa.
E, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau,
a recorrente foi procurada pela autora para sanar o problema no veículo, tendo
então atestado que o defeito era no motor e efetuado os serviços de reparos
necessários. Ocorre que após transcorridos apenas 02 (dois) meses da
primeira execução dos serviços, o problema persistiu, sendo sugerido pela
mesma a troca do motor do veículo.
Ora, aos olhos do consumidor a recorrente
Comercial Germânica agiu na qualidade de prestadora de serviços autorizada
pela fabricante do veículo e, uma vez que recebeu o automóvel para a solução
dos problemas no motor e não logrou dar uma prestação satisfatória à
consumidora é também responsável.
Vê-se,
portanto,
que
a
apelante
Comercial
Germânica, integrou assim a cadeia produtiva, restando plenamente possível a
solidariedade entre as rés, pois é cristalina a redação do Código de Defesa do
Consumidor:
"Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de
disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem,
rotulagem
ou
mensagem
publicitária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
16
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes
viciadas". (g.n.)
Logo, se a indenização é baseada em vício, qual
seja, a existência de defeito no motor do veículo comercializado pela corré
Itavox como semi-novo e não tendo sido solucionado o problema, a
responsabilidade recai sobre todos os envolvidos de forma solidária, na qual,
sem sombra de dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial
Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo.
Todas as partes envolvidas com o processo de
contratação realizado pela consumidora podem ser demandadas, cabendo a
esta escolher livremente contra quem pretende exercer seu direito de ação.
Outro não é o entendimento do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, veja-se:
“ILEGITIMIDADE
"ad
causam"
-
Responsabilidade
do
fabricante e fornecedor - Inteligência dos arts. 12 e 18 do
Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade
solidária do fornecedor/comerciante no caso de vício
inerente ao produto - Pedido do consumidor baseado nesse
fato - Ilegitimidade de parte afastada - Agravo improvido.”
(Agravo de Instrumento no 963.315-4 - Rel. Juiz MARCIANO
DA FONSECA 6a Câmara - j. 14.11.00).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda - Defeito em
veículo - Responsabilidade do fornecedor por vício no
produto ou serviço - Incidência, tão somente, do inciso III do
§ 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
concernente
ao
abatimento
proporcional
do
preço
-
Responsabilidade solidária do fornecedor e do responsável
pela comercialização e fornecedor de serviços - Indenizatória
procedente - Recurso improvido.” (Apelação no 776.791-5 -
Rel. Juiz MANOEL MATTOS - 8a Câmara - j. 02/09/98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
17
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
E se a recorrente entende que a maior parte da
responsabilidade pela venda do veículo com problemas no motor é apenas da
corré Itavox, poderá a mesma exercer livremente o seu direito de regresso.
Assim, sem qualquer propósito a alegação da
recorrente Comercial Germânica sobre a ausência do dever de responder
solidariamente pelos prejuízos sofridos pela autora, bem como de que deve
apenas restituir o valor pago pela requerente a título de conserto (R$
2.411,00).
Por fim, não havia mesmo que se falar em
indenização por danos morais.
Temos que da análise do caso concreto a conduta
das requeridas não ensejou a indenização por danos morais pretendida, pois é
sabido que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente
moral" (YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).
Bem observa ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral
Indenizável,
4a
ed.,
RT,
2003,
113),
que
"as
sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a
algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um
piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista
o autêntico dano moral".
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA
BODIN DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar,
2003, p. 188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados,
quais
seja,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
18
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Sobre o assunto vem se posicionando esta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda
de um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos
com o dano moral por sofrimento devem ser provados. Só
caracteriza o dano moral, passível de ressarcimento, a
prática de ato que acarrete sofrimento intenso e profundo;
simples aborrecimento decorrente de fatos, normais da vida
diária, como a recusa de pagamento de seguro, não
comportam reparação." (Ap. c/ Rev. 650.204-00/1 - 2a Câm.
extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA - J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar
os danos patrimoniais e não danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado." (Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. -
extinto 2o TAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J.
12.4.2004).
Ora,
como
bem
observou
o
magistrado
sentenciante, o fato de o veículo haver apresentado problemas, por si só não
causa abalo moral. Observa-se que não restaram comprovados reflexos
externos decorrentes da conduta das rés, tanto é que a autora continuou a
utilizar o veículo normalmente, e apesar de reconhecido o vício capaz de
desfazer o negócio jurídico, entendo que o fato não foi extraordinário a ponto
de causar abalo moral.
Assim, por não restar demonstrado que as atitudes
das rés tenham acarretado à autora, transtornos psíquicos ou degradação
moral, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
19
Apelação Cível No 0075892-44.2012.8.26.0114
Ante o exposto, não conheço do recurso da ré
Consórcio Nacional Volkswagen e nego provimento aos apelos da autora e da
ré Comercial Germânica.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica